Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA QUE TENHA PROPICIADO O PERECIMENTO DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. FICHA FINANCEIRA DO SERVIDOR. APURAÇÃO DO VALOR POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. TJDFT. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Primeiramente, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça determinou a necessidade de individualização das ações para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante.

2. Da mesma forma, desnecessária a liquidação prévia da sentença. Como bem salientou o juízo de origem, a autora já dispunha da ficha financeira do servidor, de sorte que a apuração do valor devido se dá exclusivamente por cálculos aritméticos. Tanto assim que o próprio recorrente apresentou seus cálculos lastreados nas mesmas fichas financeiras e, inclusive, obtendo êxito na colhida de sua impugnação nessa parte.

3. Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.